Tribunal: TJDFT
Processo: 0706927-90.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO “ULTRA PETITA”. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE. COLISÃO DE CAMINHÃO DA EMPRESA RÉ CONTRA FACHADA DA EMPRESA AUTORA. ONUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO (ART. 373, I, CPC). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID13922415) interposto pela empresa autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que (1) o caminhão pertence a Express Transportes Ltda e não à empresa ré; (2) não há qualquer indício de que o Sr. José Arnaldo Gomes dos Santos, motorista no momento da colisão, seja preposto/empregado da parte ré ou que o bem estava a serviço da empresa ré; (3) as fotos não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade com a queda da fachada, já que mostram o caminhão em deslocamento ou parado em local diverso daquele em que ocorreu o acidente.
2. Suscitou preliminar de nulidade da sentença, ante a existência de julgamento “ultra petita”, sob o fundamento de que foram utilizados elementos alheios aos autos para afirmar que o caminhão pertence à empresa diversa da ré/recorrida.
3. Rejeita-se a preliminar arguida, pois apenas ocorre nulidade absoluta da sentença por julgamento “ultra petita” quando analisados pedidos não formulados pelas partes. No caso vertente, a sentença manteve-se adstrita aos pedidos manejados pela empresa demandante, com observância do objeto da lide, exposição de forma pormenorizada e lógica da motivação adotada. Preliminar de nulidade absoluta por julgamento “ultra petita” rejeitada.
4. Nas razões recursais, narra que o caminhão ao sair do local, em marcha à ré, não se atentou à fachada da empresa autora/recorrente existente na ponta do prédio, vindo a colidir e arrancá-la do local. Sustenta que fez prova de que o veículo e o condutor estavam no local dos fatos, porquanto juntou aos autos a cópia da CNH do motorista preposto da empresa ré/recorrida solicitada no dia do acidente. Alega que o acordo para pagamento dos danos juntado aos autos é uma forma indireta de confissão. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
5. Inicialmente, registro que é defeso à parte recorrente inovar em grau recursal, a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias, bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
6. Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno (conjecturas a respeito da existência de grupo econômico em que a ré, suspostamente, faria parte). Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento.
7. Ademais, cabe registrar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixo de conhecer dos documentos (ata notarial - ID13922416, lista de clientes do Grupo Horizonte - ID13922417, mapa do local do acidente - ID13922422, nota fiscal - ID13922423, página inicial do site do Grupo Horizonte - ID13922424) inseridos apenas na peça recursal, visto que não se trata de documentos novos
8. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a empresa autora/recorrida não fez prova da ocorrência do acidente causado pelo caminhão que colidiu com a fachada da empresa, pois as fotografias (ID13922371, pág. 4/5) não comprovam que um caminhão pertencente à ré/recorrida teria causado o acidente, tampouco demonstra o caminhão no local no momento do acidente.
9. Além disso, ainda que se entendesse que um caminhão causou o acidente, não restou provado que este caminhão estaria a serviço da empresa demandada, de modo a incidir a responsabilização por ato de terceiro, prevista no art. 932. III do Código Civil.
10. Ademais, na hipótese não há prova de que o acidente teria sido causado por preposto da empresa ré/recorrida, não sendo suficientes os documentos juntados na inicial, a exemplo da CNH do suposto motorista da demandada.
11. Por fim, cumpre ressaltar que o fato de se propor um acordo extrajudicial, por si só, não configura confissão de culpa ou aceitação tácita passiva do dever indenizatório. (Acórdão 103077, APC4709697, Relator: EDUARDO DE MORAES OLIVEIRA, Revisor: EDMUNDO MINERVINO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/1998, publicado no DJU SEÇÃO 3: 25/3/1998. Pág.: 87).
12. Assim, observa-se que a empresa autora/recorrente não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor do ônus probatório (art. 373, I do CPC), pois não há nos autos provas da existência de conduta da empresa ré/recorrida que teria ensejado o dano alegado na inicial, de modo a afastar sua responsabilidade pelos prejuízos causados à fachada da empresa demandante.
13. Irretocável, portanto, a sentença.
14. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.